Tribunal: STF
Processo: ARE 1552391
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, alega a inaplicabilidade daquele verbete, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido, no ponto de impugnação extraordinária:



    Sentença de parcial procedência mantida, com observação – Recursos oficial e voluntário parcialmente providos, apenas para reconhecer a legalidade dos encargos adotados pela Municipalidade de São Paulo mas somente até o advento da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021) e, a partir de então, deve ser utilizada a SELIC como parâmetro moratório, ressalvada a possibilidade de se cobrar a diferença a depender do desfecho a ser dado na ADI nº 7.047/DF e no Tema nº 1.217/STF; permanecendo inalterada, no mais, a sentença de 1º grau.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/21. Sustenta que o art. 3º da EC 113/21 não disciplina o índice de atualização e juros aplicados pela Municipalidade na cobrança de seus créditos tributários, mas apenas nas hipóteses de pagamento de débitos. Advoga que os créditos tributários em referência são regidos pela própria lei municipal. Requer a reforma do acórdão para que os índices de atualização/juros do crédito utilizados pela Fazenda sejam considerados legítimos por todo o período.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que a matéria articulada nas razões recursais, quanto ao art. 5º, LXIX, da Carta Federal, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    Para além disso, o Colegiado de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a incidência da SELIC para fins de juros e correção monetária, nas relações jurídicas que envolvam a Fazenda Pública, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Entretanto, em 03/10/2019, ao julgar os quatro embargos de declaração no Tema de Repercussão Geral nº 810 (RE 870.947), o C. STF reafirmou a necessidade de se aplicar nas relações jurídicas que envolvam a Fazenda Pública, índices de atualização monetária que efetivamente recomponham o poder de compra da moeda frente à inflação (a exemplo do IPCA de abrangência nacional), observandose que os juros fixados por lei complementar da União são de 1% (um por cento) ao mês, em conformidade com o art. 161, § 1º do CTN. 



    Nesse contexto, tendo em vista que o referido acórdão transitou em julgado em março de 2020, pela técnica do overruling, o seu entendimento deve prevalecer no caso concreto, de modo que é legítima a utilização fazendária do índice IPCA para atualização monetária e dos juros moratórios de 1% (umpor cento) ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). 



    No entanto, com o advento da Emenda Constitucional nº 113, publicada em 08/12/2021, este entendimento foi alterado, sendo prevista a aplicação da Taxa SELIC para cálculo dos juros e correção monetária a contar de sua vigência, em observância ao preceituado em seu art. 3º: (...)



    ......................................................................................................



    Portanto, os índices de atualização do débito exequendo utilizados pela Fazenda são legítimos até o advento da EC 113/2021 (08/12/2021), sendo certo que a partir de sua entrada em vigor deve ser utilizada a SELICcomo parâmetro moratório, ressalvada a possibilidade de se cobrar a diferença a depender do desfecho a ser dado na ADI nº 7.047/DF, inclusive após o trânsito emjulgado do processo de origem, se for o caso, seja por meio de lançamento complementar, seja no âmbito de cumprimento de sentença.



    A respeito da matéria, a Emenda Constitucional n. 113/2021 alterou a metodologia de aplicação dos consectários incidentes em condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, ao prever, no seu art. 3º, que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incidirá até o efetivo pagamento, uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de 9 de dezembro de 2021.



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou que, no período posterior à EC n. 113/2021 (isto é, posterior a 9.12.2021), “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”. Essa compreensão foi reafirmada pelo Supremo ao julgar as ADIs 7.047 e 7.064, nas Sessões Virtuais do Plenário de 27 e 30 de novembro de 2023, ocasião em que o Relator, ministro Luiz Fux, confirmou a constitucionalidade do supradito art. 3º da EC 113/2021, fazendo, ainda, as seguintes ponderações:



    A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, unificou o índice de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. [...]



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada.



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. [...]



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.



    Nos presentes autos, observo que o Colegiado de origem decidiu em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021, determinando a aplicação exclusiva da Taxa Selic na atualização do crédito a envolver o município recorrente. Não merece acolhida a alegação de que a art. 3º da EC n. 113/21 diz respeito apenas aos débitos da Fazenda Pública. A redação do referido artigo é clara ao incluir as discussões e as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, não se restringindo, assim, às hipóteses de dívidas fazendárias, mas se aplicando, também, às situações em que ela é credora.



     



    Nessa linha cito julgamento da Primeira Turma desta Corte em que restou provido o recurso extraordinário “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, ‘nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 1.437.482 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de setembro de 2023)



    No mesmo sentido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes. (...) (RE 1.477.391 AgR, Primeira Turma, ministro Flávio Dino, DJe 15 de agosto de 2024)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.527.697 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe 28 de fevereiro de 2025)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Crédito fiscal. EC nº 113/21. Selic. Incidência. Precedentes. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI nºs 7.047/DF e 7.064/DF, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21, o qual prevê a taxa Selic para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora. 



    2. Consoante precedentes da Corte, o referido artigo também se aplica à atualização de certidão de dívida ativa e de créditos fiscais. 



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)." (ARE 1.532.424 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de março de 2025)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.   



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente